Tribunal: CARF
Processo: 19679.720225/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.720225/2018-79
ACÓRDÃO
1401-007.601 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUPAR INVESTIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
É válida a dedução do “Imposto Pago no Exterior”, quando comprovada,
mediante documentação hábil: (i) a operação que deu causa ao ganho de
capital (o objeto transacionado, as partes envolvidas, as datas, os valores,
as transferências de recursos etc.); (ii) a correta apuração e o oferecimento
à tributação do ganho de capital; (iii) o imposto efetivamente pago no
exterior; e (iv) a observância do limite de dedução previsto na legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, afastar as alegações de nulidade da decisão recorrida para,
no mérito, dar provimento ao recurso, reconhecendo o direito creditório adicional de
R$985.900,08, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2016, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.601 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720225/2018-79
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância que
deu parcial provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho decisório
que homologou parcialmente PER/DCOMP relativo a saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário
de 2006.
DO DESPACHO DECISÓRIO E DA DECISÃO RECORRIDA
De acordo com o Despacho Decisório, foram realizadas várias glosas de valores
considerados pela contribuinte como componentes do saldo negativo alegado. Entre essas glosas,
estava a do aproveitamento do imposto pago no exterior, no valor de R$ 985.900,08, pelo fato de
a contribuinte ter registrado em sua Escrituração Contábil Fiscal – ECF, na conta 3.01.01.05.01.08,
como rendimentos no exterior, o valor zero.
Irresignada,
a
contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade
requerendo, entre outros pontos, o reconhecimento do imposto pago no exterior.
Alegou que esse imposto seria referente a ganho de capital obtido no exterior e
integralmente oferecido à tributação. Argumentou que seria possível identificar a operação e os
respectivos valores pelos lançamentos constantes da Conta de sua Escrituração Contábil Digital -
ECD 6.5.0.1.1.01.01.001, mais precisamente aqueles realizados nos dias 06.10.16 e 01.11.16, em
que constaria a informação da venda de ativo no exterior no valor de R$ 214.303.498,26, tendo
apurado, a título de Ganho de Capital Auferido no Exterior, o montante de R$ 104.083.469,84 ((R$
188.862.791,11 + R$ 25.440.707,16) – (R$ 88.721.567,58 – R$ 21.498.460,84)).
Aduziu que o saldo dessa conta teria sido devidamente levado ao resultado e que
eventual equívoco no preenchimento da ECF – Escrituração Contábil Fiscal não poderia afastar o
fato de que houve resultado no exterior oferecido à tributação e, consequentemente, o direito ao
aproveitamento do correspondente imposto pago no exterior.
Conforme antes relatado, a decisão recorrida deu provimento apenas parcial à
Manifestação de Inconformidade. Na decisão, entendeu-se que o aproveitamento do imposto
pago no exterior não seria possível, por falta da comprovação do oferecimento dos
correspondentes resultados ao fisco, nos seguintes termos:
No caso em apreço, para que seja possível validar a dedução do “Imposto Pago no
Exterior”, não basta a escrituração do “ganho de capital”, supostamente obtido
com a operação de “alienação de bens e direitos do ativo não circulante”, é
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.601 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720225/2018-79
3
necessário comprovar a sua ocorrência (o objeto transacionado, as partes
envolvidas, as datas, os valores, as transferências de recursos etc.), mediante
documentação hábil.
Ademais, é necessário comprovar também a correta apuração e o oferecimento à
tributação no Brasil do “ganho de capital” auferido, o imposto efetivamente pago
no exterior, assim como se observado o limite de dedução previsto na legislação.
Na ausência de tais elementos, sequer é possível a avaliação da argumentação de
que o “ganho de capital” foi regulamente oferecido à tributação, porque se
desconhece por completo a operação que deu causa à escrituração e os demais
elementos acima discriminados, principalmente os documentos comprobatórios
do imposto efetivamente pago no exterior.
Portanto, não se pode admitir a dedução do imposto pago no exterior.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs o presente
recurso voluntário, requerendo a nulidade ou a reforma da decisão recorrida e o consequente
reconhecimento da integralidade do direito creditório pleiteado.
Nulidade da Decisão Recorrida
Preliminarmente, requer a nulidade da decisão recorrida, por dois motivos: (a)
alteração dos fundamentos do despacho decisório e (b) falta de análise da documentação
acostada aos autos.
Quanto à alteração dos fundamentos, alega que o despacho decisório se restringiu
a justificar a glosa pela falta de escrituração de rendimentos no exterior, com a conta
3.01.01.05.01.08 apresentando valor zero. Entretanto, a decisão recorrida teria inovado,
mantendo a glosa sob outros fundamentos, quais sejam, a falta de comprovação da operação que
teria gerado o ganho de capital, alegado em sede de Manifestação de Inconformidade.
Quanto à falta de análise de documentos, alega que a decisão recorrida teria ficado
silente sobre a documentação acostada aos autos que, em seu entendimento, comprovaria o
ganho de capital no exterior e o tributo sobre ele pago.
Mérito
No mérito, afirma ter realizado a venda de ativo no exterior e apurado ganho de
capital oferecido à tributação no Brasil.
Alega que o valor oferecido à tributação se encontra no “Registro L300 – Conta
3.01.01.11.01.02 - Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante
Investimentos, Imobilizado e Intangível”. Para confirmação, argumenta que, na Escrituração
Contábil Digital – ECD, os lançamentos constantes da Conta 6.5.0.1.1.01.01.001, mais
precisamente aqueles realizados nos dias 06.10.16 e 01.11.16, registram a venda de ativo no
exterior no valor de R$ 214.303.498,26, tendo apurado, a título de Ganho de Capital Auferido no
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.601 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720225/2018-79
4
Exterior, o montante de R$ 104.083.469,84 ((R$ 188.862.791,11 + R$ 25.440.707,16) – (R$
88.721.567,58 – R$ 21.498.460,84)).
Aduz que, de acordo com a ECD, é possível identificar que o saldo final da conta
contábil, que é o valor transferido para o resultado tributável, estaria informado na ECF por meio
do “Registro L300 – Conta 3.01.01.11.01.02 - Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo
Não Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangível”, correspondendo a R$ 81.585.862,02.
Assim, conclui que o saldo da Conta Contábil 6.5.0.1.1.01.01.001, compõe o valor do “Registro
L300 – Conta 3.01.01.11.01.02 - Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante
Investimentos, Imobilizado e Intangível”, comprovando que o Ganho de Capital Auferido no
Exterior encontra-se ali expresso e teria sido devidamente oferecido à tributação, ainda que se
pudesse questionar um equívoco na escolha da conta contábil em que o valor deveria ser
registrado.
Pede que a verdade material seja buscada, no caso.
Com relação à documentação comprobatória, trouxe documentos em complemento
aos itens trazidos na Manifestação de Inconformidade, que eram (a) cópia da guia de
recolhimento do Imposto pago no exterior, (b) relatório emitido por Auditoria Independente,
referindo a legislação chilena e a tributação do ganho de capital e (c) cópia da declaração do
imposto de renda apresentada à autoridade chilena, demonstrando a incidência do imposto. Em
anexo a seu Recurso Voluntário, juntou como documentos comprobatórios seu livro razão, da
conta de ganho de capital, o relatório de venda da participação societária no exterior e o
documento de arrecadação. Adicionalmente, juntou a tradução juramentada do relatório de
venda e a ECD, bem como memória de cálculo dos valores envolvidos.
Quanto ao reconhecimento do documento relativo ao imposto incidente no
exterior, pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que foi devido o imposto, exigido
pelo § 2o do art. 26 da Lei n° 9.249, de 1995, alega que essa obrigação ficou dispensada pelo art.
16, § 2o, II, da Lei 9.430, de 1996, por ter sido juntada prova do pagamento do imposto por meio
de documento de arrecadação.
É o relatório.

VOTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Encontra-se em discussão a comprovação do oferecimento à tributação de
rendimentos no exterior, para fins de aproveitamento do valor do tributo pago no exterior. Para
deslinde do litígio passo a análise de cada alegação constante do recurso.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.601 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720225/2018-79
5
Nulidade da Decisão Recorrida
Em sede de preliminares, foi alegada a nulidade da decisão recorrida, por dois
motivos: (a) alteração dos fundamentos do despacho decisório e (b) falta de análise da
documentação acostada aos autos.
Inicialmente cumpre referir que entendo eivados de nulidade apenas os atos
praticados por agente incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59
do Decreto n° 70.235, de 1972. Ao contrário, nos termos do art. 60 do mesmo decreto, temos
como passíveis de convalidação as demais situações. O lançamento foi realizado por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil e o julgamento de primeira instância, por componentes do
colegiado conforme determinado pela legislação. Assim, resta analisar apenas o eventual
cerceamento do direito de defesa. Feito esse necessário introito, passo às alegações em
específico.
Afasto a nulidade por alteração dos fundamentos. Saliente-se que foi a própria
contribuinte quem inseriu na discussão a questão do ganho de capital, alegando ter registrado os
rendimentos obtidos no exterior equivocadamente como ganho de capital. Assim, fez-se
necessária sua discussão. Portanto, não vejo cerceamento do exercício do direito de defesa, no
caso.
Também afasto a nulidade por falta de análise de documentos. No caso, a decisão
foi fundamentada e foi dado o direito de recurso à contribuinte, com possibilidade cognição
ampla. A consideração, ou não, de determinada documentação, é questão de mérito. Portanto,
também não vejo cerceamento do exercício do direito de defesa.
Mérito
No mérito, entendo assistir razão à recorrente, quando afirma ter realizado a venda
de ativo no exterior e apurado ganho de capital oferecido à tributação no Brasil.
Em cotejo aos autos, percebe-se, nos documentos probatórios juntados em anexo
ao Recurso Voluntário às e-fls. 1.121 a 1.174, que os lançamentos registrados na Escrituração
Contábil Digital – ECD, constantes da Conta 6.5.0.1.1.01.01.001, mais precisamente aqueles
realizados nos dias 06.10.16 e 01.11.16, registram a venda de ativo no exterior, qual seja: a venda
da Transchile para a Ferrrovial. Portanto, verifica-se alienação de participação societária mantida
em empresa no exterior, no valor de R$ 214.303.498,26, tendo apurado, a título de Ganho de
Capital Auferido no Exterior, o montante de R$ 104.083.469,84 ((R$ 188.862.791,11 + R$
25.440.707,16) – (R$ 88.721.567,58 – R$ 21.498.460,84)).
No mesmo anexo, verifica-se o recolhimento do tributo no exterior (Chile) e, em
seguida, uma documentação descrevendo a operação. Continuando, foi juntada a tradução
juramentada da descrição da operação, a ECD e a memória de cálculo do tributo devido no
período.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.601 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720225/2018-79
6
Com isso, entendo estar confirmado o equívoco na escolha da conta em que o valor
dos rendimentos obtidos no exterior deveria ser registrado, porém com o oferecimento à
tributação do ganho de capital relativo à alienação de participação societária no exterior e o
respectivo pagamento do imposto a ele relativo, conforme documento de arrecadação.
Consequentemente, deve ser validado o aproveitamento do imposto pago no exterior.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de afastar as alegações de nulidade para, no mérito,
dar provimento ao recurso, para reverter a glosa do valor do imposto pago no exterior,
reconhecendo o direito creditório adicional de R$985.900,08, relativo ao saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2016, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1315
DF CARF MF
Original